Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO. PESSOA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.
1. É cediço que o direito de receber visita não é absoluto, na medida em que o próprio art. 41, X, c/c parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de restrições.
2. Conforme disposto no artigo 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016, é vedada a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena por tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional.
3. O artigo 6o da mesma Portaria obsta a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto.
4. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais tratados no julgamento, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria em discussão seja debatida.
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.